Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do devedor.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado para suspender o leilão designado para a venda do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a penhorabilidade do imóvel do executado, à luz do instituto do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em atenção ao que dispõe o art. 5o da Lei n. 8.009/90, para a caracterização do bem de família, devem ser atendidos os seguintes requisitos: (i) ser o imóvel o único de propriedade de executado; (ii) ser o bem destinado à residência do devedor ou de sua família, caso não seja o único; e (iii) em caso de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor.
5. À luz do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90, em caso de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, a impenhorabilidade do bem de família é oponível ao credor comum estranho ao contrato de financiamento.
6. Segundo entendimento firmado pelo STJ e acompanhado este Tribunal, “os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família pela Lei n. 8.009/90” (AgInt no AREsp n. 2.746.874/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).
7. As provas constituídas indicam que o imóvel objeto dos autos é o único do executado, assim como é utilizado como sua moradia permanente, razão pela qual constitui bem de família, garantindo a proteção da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.